Tribunal: STJ
Processo: 5006553-84.2020.8.13.0439
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735905 - MG (2024/0330490-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO COSTA E SILVA
ADVOGADOS
: OTAVIO RODRIGUES MARGE - MG120374
EDUARDO MARGE - MG085126
AGRAVADO
: MARCELO PECANHA VIEIRA
AGRAVADO
: MATHEUS INACIO ARAUJO NAVARRO
AGRAVADO
: PEDRO ARCANJO MARTINS
ADVOGADO
: JUSSARA PASSOS CAMBRAIA FURLANI - MG114071
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO
DE NULIDADE DA SENTENÇA. USUCAPIÃO. NULIDADE. CITAÇÃO POR
EDITAL.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DIVERGÊNCIA
SÚMULA No 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 284/STF.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar a suposta violação de
matéria
constitucional,
porquanto
enfrentá-la
significaria
usurpar
competência que, por expressa determinação da Constituição Federal,
pertence ao Supremo Tribunal Federal.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da nulidade da
citação demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na
Súmula no 7/STJ.
3. Não sendo notória a divergência, e se nas razões de recurso especial não
há indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente
demonstração da divergência de interpretação à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na
a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c"
Súmula no 284/STF,
do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
09/12/2025
15/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:13:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 511b5f0e-bd4e-4df6-baf5-293e0cf76f6f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735905 - MG (2024/0330490-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO COSTA E SILVA
ADVOGADOS
: OTAVIO RODRIGUES MARGE - MG120374
EDUARDO MARGE - MG085126
AGRAVADO
: MARCELO PECANHA VIEIRA
AGRAVADO
: MATHEUS INACIO ARAUJO NAVARRO
AGRAVADO
: PEDRO ARCANJO MARTINS
ADVOGADO
: JUSSARA PASSOS CAMBRAIA FURLANI - MG114071
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO
DE NULIDADE DA SENTENÇA. USUCAPIÃO. NULIDADE. CITAÇÃO POR
EDITAL.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DIVERGÊNCIA
SÚMULA No 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 284/STF.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar a suposta violação de
matéria
constitucional,
porquanto
enfrentá-la
significaria
usurpar
competência que, por expressa determinação da Constituição Federal,
pertence ao Supremo Tribunal Federal.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da nulidade da
citação demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na
Súmula no 7/STJ.
3. Não sendo notória a divergência, e se nas razões de recurso especial não
há indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente
demonstração da divergência de interpretação à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na
a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c"
Súmula no 284/STF,
do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CARLOS ALBERTO COSTA E SILVA contra
a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal, desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim
ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA. USUCAPIÃO.
NULIDADE DA CITAÇÃO. INFUNGIBILIDADE ENTRE A QUERELA E A
RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO
DO DECISUM. - A Ação de Nulidade de Sentença, querela nullitatis, tem como
finalidade a análise de decisão proferida em desfavor do réu, em processo que
transcorreu à sua revelia, quer porque não fora citado, quer porque o fora de
Documento eletrônico VDA52351869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:10
Código de Controle do Documento: d90cfe47-6368-40c5-bf44-c09886cb91c0

maneira defeituosa. - A pretensão de reexame do mérito em Ação de Nulidade
de Sentença não deve prosperar, pois seu objeto limita-se à arguição do vício
transrescisório." (e-STJ fl. 464)
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 498/505).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 510/521), além do dissídio
jurisprudencial, a parte recorrente aponta a violação dos arts. 942 do Código de
Processo Civil de 1973 e 5o, LV, da Constituição Federal.
Sustenta, em síntese, nulidade no processo de usucapião pela ausência de
citação pessoal do proprietário do imóvel.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 537), o recurso especial não foi admitido na
origem (e-STJ fls. 538/541), ensejando a interposição do presente recurso.
É o relatório.
VOTO

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Quanto ao art.
da Constituição Federal, observa-se que compete ao
5o, LV,
Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da
legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação de
dispositivos constitucionais, pois, como consabido, a matéria é afeta à competência do
Supremo Tribunal Federal.
No que diz respeito à suposta ofensa ao art. 942 do Código de Processo Civil
de 1973, em virtude da falta de citação do proprietário do imóvel usucapiendo, não é
possível acolher o recurso.
O Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, concluiu pela inexistência de
registro do imóvel no cartório de registro de imóveis local, o que teria justificado a
citação por edital dos interessados e dos que se encontrem em lugar incerto e não sabido
, conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:

"In casu, o Apelante, ainda que sustente a nulidade da citação,
discute, também, a posse do imóvel, na tentativa de demonstrar que não
deveria ter sido usucapido. Com isso, vê-se que pretende o Apelante rediscutir
o mérito da Ação de Usucapião n° 0076212- 04.2002.8.13.0439.
Ora a pretensão do Apelante é incabível pela via judicial presente,
Ação de Nulidade da Sentença (querela nullitatis), afinal, não tem a finalidade
de rediscutir o mérito. Na realidade, tem como objeto a anulação de decisão
desfavorável ao réu em processo que correu à sua revelia, em face
EXCLUSIVAMENTE da nulidade de citação.
Logo, não assiste razão à pretensão do Apelante, pois, para além
da discussão acerca da nulidade de citação, pretende o reexame do mérito da
decisão prolatada, de forma que seja reconhecido seu domínio do imóvel, para
o que não se presta a Ação de Nulidade de Sentença.
No que diz respeito à citação por edital, não há dúvida de que é
medida extremamente gravosa, aplicável tão somente após o esgotamento de
todos os meios para a localização do Réu.
Documento eletrônico VDA52351869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:10
Código de Controle do Documento: d90cfe47-6368-40c5-bf44-c09886cb91c0

Ocorre que, in casu, não foi encontrado nenhum registro do imóvel
no Cartório de Registro de Imóveis de Muriaé – MG (DE – 12, fl. 10; DE – 13,
fls. 13 e 17) e todos os confrontantes foram devidamente citados (DE – 17 – fl.
51).
Adiciona-se que a União, o Estado de Minas Gerais e o Munícipio de
Muriaé foram regularmente intimados a se manifestar sobre eventual interesse
no imóvel, sendo que nenhum dos entes apresentou oposição à pretensão de
usucapião (DE – 14, fl. 38; DE – 16, fl. 65; DE – 13, fl. 26).
À luz do ocorrido, a Juíza a quo, para além do ofício ao Cartório e a
intimação dos confinantes e entes da federação, determinou a citação por
edital (DE – 13, FL. 15), para que fosse oportunizado aos interessados, réus e
confrontantes, que estejam em lugar incerto e desconhecido, manifestar-se
sobre seu interesse no imóvel que se pretendia, à época, usucapir." (e-STJ fls.
467/468)

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. MEIOS
NECESSÁRIOS. ESGOTAMENTO. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. SÚMULA No 7/STJ.
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. AFASTAMENTO. REVISÃO.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS
NoS 5 E 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, modificar o entendimento do tribunal de origem, no
tocante à ausência de nulidade da citação por edital em virtude do
cumprimento de todas as diligências necessárias para citação pessoal
do réu, ensejaria a revisão do conteúdo fático-probatório dos autos, o
.
que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ
3. No caso em apreço, alterar a conclusão do tribunal local acerca da não
adoção da teoria do adimplemento substancial demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual,
procedimentos obstados pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.913.017/CE,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
30/5/2022,
2/6/2022

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Na hipótese, descabida a aplicação da Sumula 284/STF. Afasta-se,
portanto, a sua incidência.
2. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem
de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a
alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação
suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de
modo integral a controvérsia posta.
Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é válida a
citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede principal,
mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, em
razão da teoria da aparência. Incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes.
Documento eletrônico VDA52351869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:10
Código de Controle do Documento: d90cfe47-6368-40c5-bf44-c09886cb91c0

3.1. A revisão do aresto impugnado, no sentido de aferir a nulidade da
citação, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o
revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela
.
Súmula 7 do STJ
4. Agravo interno parcialmente provido, mantido o conhecimento do agravo e
desprovimento do apelo extremo, por fundamentação diversa."
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp 2.634.295/DF,
julgado em
DJe de
- grifou-se.)
30/9/2024,
3/10/2024

Quanto à divergência jurisprudencial, o recurso não merece conhecimento,
pois, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência jurisprudencial deve
ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos
arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem
ou assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu na espécie. Não basta a
simples transcrição de ementas e de parte dos votos sem que seja realizado o necessário
cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência
de interpretações.
Além disso, não há como aferir eventual dissídio jurisprudencial sem que
tenham os acórdãos recorrido e paradigma examinado o tema com enfoque na mesma
legislação infraconstitucional.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA
DE URGÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
2. DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
COTEJO
ANALÍTICO
NÃO
EFETUADO. 3. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284/STF. 4.
DANO MORAL. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
5. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 7/STJ.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'a falta de
indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou
objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da
fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF,
por analogia' (AgInt no
Relator Ministro Marco Buzzi,
REsp n. 1.351.296/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe
.
9/9/2019,
12/9/2019)
2. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do
necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se
insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da
abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
Incidência da Súmula 284/STF.
(...)."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.203.568/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
7/12/2022.

Torna-se patente, assim, a falta de fundamentação do apelo nobre,
circunstância que atrai a incidência da Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52351869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:10
Código de Controle do Documento: d90cfe47-6368-40c5-bf44-c09886cb91c0

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 11% (onze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52351869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:10
Código de Controle do Documento: d90cfe47-6368-40c5-bf44-c09886cb91c0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.735.905 / MG
Número Registro: 2024/0330490-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220669097004 50065538420208130439
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO COSTA E SILVA
ADVOGADOS : EDUARDO MARGE - MG085126
OTAVIO RODRIGUES MARGE - MG120374
AGRAVADO
: MARCELO PECANHA VIEIRA
AGRAVADO
: MATHEUS INACIO ARAUJO NAVARRO
AGRAVADO
: PEDRO ARCANJO MARTINS
ADVOGADO
: JUSSARA PASSOS CAMBRAIA FURLANI - MG114071
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA53164539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:47:46
Código de Controle do Documento: 7d7207d0-bb2c-4ca4-9339-f279d611904b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:47:46
Código de Controle do Documento: 7d7207d0-bb2c-4ca4-9339-f279d611904b